Tribunal: TJBA
Processo: 8015465-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015465-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: ANTONIO MENEZES DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
TANIA COUTO RIBEIRO, JOSE GABRIEL ANDRADE SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS LOCALIZADOS VIA RENAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER e de imposição de restrição de circulação dos veículos localizados via RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial no processo executivo;
(ii) saber se é legítima a imposição de restrição de circulação de veículos registrados via RENAJUD, mesmo diante da ausência de indícios concretos de tentativa de ocultação ou dilapidação de bens.

III. Razões de decidir

3. A utilização do sistema SNIPER, ferramenta institucional de uso do Poder Judiciário para investigação patrimonial, encontra respaldo legal e jurisprudencial, especialmente quando frustradas tentativas anteriores de localização de bens.

4. Não se constata violação de direitos do executado, uma vez que o acesso ao SNIPER é controlado e se destina à efetivação do direito do credor à satisfação do crédito.

5. A restrição de circulação de veículos, embora possível em situações excepcionais, depende de demonstração mínima de tentativa de ocultação patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

6. A decisão agravada já havia imposto a restrição de transferência dos veículos, medida suficiente neste momento à garantia da execução.

7. Inexistente omissão do juízo de origem quanto ao exame da petição de ID 477957630, tendo havido apreciação parcial do pedido, com determinação de penhora e avaliação de bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a utilização do sistema SNIPER como instrumento de investigação patrimonial na execução, especialmente quando frustradas tentativas anteriores de localização de bens.
2. A restrição de circulação de veículos localizados via RENAJUD exige demonstração de tentativa de ocultação patrimonial, não se justificando sua imposição apenas com base na existência de restrição de transferência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IV, e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8004211-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015465-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como agravado
ANTONIO MENEZES DE ANDRADE e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator